Tribunal: TJPA
Processo: 0003707-48.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ABAETETUBA QUE NÃO RECONHECEU A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 3º, I, C/C ART. 14, II DO CP. NÃO PROVIMENTO. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS ? LEP (LEI Nº 7.210/84) A EXECUÇÃO PENAL TEM POR OBJETIVO EFETIVAR AS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA OU DECISÃO CRIMINAL. TEM-SE NO CASO EM APREÇO QUE O MAGISTRADO SINGULAR, FAZENDO USO DA EMENDATIO LIBELLI, DESCONSIDEROU A OCORRÊNCIA DE CRIME HEDIONDO E CONDENOU O APENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL, DECISÃO DA QUAL NÃO RECORREU O MINISTÉRIO PÚBLICO E PARA QUEM OCORREU O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM 28/06/2019, NÃO SENDO POSSÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO MODIFICAR TAL DECISÃO.AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003707-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
AGRAVADO: JOSUÉ LUCAS DA COSTA AMORIM
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE ABAETETUBA QUE NÃO RECONHECEU A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 3º, I, C/C ART. 14, II DO CP.
NÃO PROVIMENTO
.
DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 1º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - LEP (LEI Nº 7.210/84) A EXECUÇÃO PENAL TEM POR OBJETIVO EFETIVAR AS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA OU DECISÃO CRIMINAL. TEM-SE NO CASO EM APREÇO QUE O MAGISTRADO SINGULAR, FAZENDO USO DA
EMENDATIO LIBELLI,
DESCONSIDEROU A OCORRÊNCIA DE CRIME HEDIONDO E CONDENOU O APENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL, DECISÃO DA QUAL NÃO RECORREU O MINISTÉRIO PÚBLICO E PARA QUEM OCORREU O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM 28/06/2019, NÃO SENDO POSSÍVEL AO JUÍZO DA EXECUÇÃO MODIFICAR TAL DECISÃO.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Silveira.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2019.
Desª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003707-48.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
AGRAVADO: JOSUÉ LUCAS DA COSTA AMORIM
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do Ministério Público contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Abaetetuba
que, nos autos do processo de execução nº 0005805-87.2019.8.14.0070, referente ao apenado José Lucas da Costa Amorim, proferiu decisão na qual não reconheceu a natureza hedionda do crime cometido por este, tipificado no art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II do CPB, por entender só se poder falar em latrocínio quando da conduta ocorrer o resultado morte, não sendo este o caso dos autos.

Alegou o agravante que o apenado foi condenado pela prática do crime de roubo qualificado pela lesão corporal na forma tentada, previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14 do CPB, ressaltando que houve luta corporal do apenado com uma das vítimas, oportunidade em que o apenado efetuou vários disparos de arma de fogo, tendo acertado a cosa da mesma.

Afirmou que as Cortes Superiores já reconheceram a figura do latrocínio tentado, bastando para sua ocorrência a intenção do agente de roubar e matar a vítima e que não tenha ocorrido a morte por circunstância alheia à sua vontade e que deve o Juízo da execução reconhecer a hediondez do crime de roubo tentado com resultado lesão corporal, pois e crime dessa natureza conduz a regime prisional mais gravoso, onde é necessário o cumprimento de 2/5 da pena para o apenado primário e 3/5 para o reincidente, nos termos do que disposto no art. 2º, § 2º da Lei 8.072/90, sendo o apenado reincidente na medida em que já condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, devendo, portanto, cumprir o montante de 3/5 da pena para que faça jus ao direito de progressão de regime, pois é irrelevante a natureza da reincidência, se especifica ou genérica, em crime hediondo ou não.

Em razão de tais alegações, requereu o representante ministerial o conhecimento e provimento do Agravo para que seja reformada a decisão proferida e retificada a Guia de Recolhimento, bem como o Atestado de Pena a cumprir do apenado José Lucas da Costa Amorim, e se reconheça a natureza hedionda da conduta criminosa praticada.

Às fls. 25, certificada a tempestividade do recurso;

Às fls. 26, mantida a decisão hostilizada;

Em sede de
contrarrazões
(fls. 27-28), o representante do apenado manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada em seus próprios fundamentos (fls.09).

Nesta
Superior Instância
(fls. 34/38), o Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o breve

relatório
.
VOTO

Insurge-se o representante do Ministério Público contra a decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Abaetetuba
que, nos autos do processo de execução nº 0005805-87.2019.8.14.0070, referente ao apenado José Lucas da Costa Amorim, proferiu decisão na qual não reconheceu a natureza hedionda do crime cometido por este, tipificado no art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II do CPB, por entender só se poder falar em latrocínio quando da conduta ocorrer o resultado morte.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Adianto que o presente agravo
não

merece acolhimento
, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Inicialmente, ressalto que a execução penal é um processo autônomo que se desenvolve por impulso oficial e tem caráter jurisdicional e administrativo tendo ainda por objetivo, conforme disposto no artigo
1º
da Lei
7.210
/84, efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para integração social do condenado e do internado, sendo seu pressuposto a existência de título executivo judicial consistente em sentença criminal condenatória ou sentença absolutória imprópria (que impõe ao agente medida de segurança de tratamento ambulatorial ou de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico).

Vejamos o dispositivo, verbis:
Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal
Art. 1º
A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal
e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. (
GRIFEI
).

Tem-se dos autos que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória em desfavor do apenado José Lucas da Costa Amorim, nos autos do Processo nº 0007793-72.2018.8.14.0008, fazendo uso da ¿
Emendatio Libelli
¿, conforme se denota da cópia da sentença juntada às fls. 13/15, desconsiderou a ocorrência do crime de latrocínio tentado, reconhecendo, contudo a ocorrência do crime de roubo qualificado por lesão corporal uma vez que não ocorreu a morte da vítima, tendo assim se manifestado:
¿Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos réus pela prática de latrocínio em sua forma tentada, nos moldes previstos no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.
Todavia, da análise detida aos autos, verifico que os fatos tratam de roubo qualificado por lesão corporal em sua forma tentada, eis que não houve a morte da vítima. Nessa senda, é válido salientar a Súmula nº 610 do STF, a qual elucida o crime de latrocínio,
in verbis:
¿Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.¿
Nesse diapasão, nos termos previstos no art. 383 do CPP, entendo ser o caso de promover
emendatio libelli,
para retificar a capitulação atribuída as condutas dos réus para o art. 157, § 3º, I c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro. Ressalte-se, considerando que os fatos permanecem inalterados, fica dispensada vista às partes, as quais já se manifestaram sob o crivo do contraditório e ampla defesa
.¿

Portanto, o que há de ser cumprido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais é o que está disposto na Sentença, ou no Acórdão em caso de recurso. Porém, tem-se que no caso dos autos a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação, conforme consulta ao Sistema Libra, tendo tal ocorrido em 28/06/2019. Assim, não há como ser desconstituída a decisão do magistrado singular que modificou a denúncia e não condenou o então réu pela prática de crime hediondo, não havendo, portanto, como o Juízo da Vara de Execuções o fazer.

Ressalte-se que dos atos descritos na denúncia o magistrado conclui não pela ocorrência do crime de latrocínio tentado, tendo se valido do que disposto na Súmula 610 do STF para assim decidir, vejamos seu teor,
verbis
:
¿
Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.¿ (
GRIFO NOSSO
)

Ressalte-se, ainda, que o magistrado está autorizado a promover a
emendatio libelli
, nos termos do art.
383
do
CPP
, razão pela qual há de ser mantida a condenação do apelante nos termos em que fora proferida, vejamos então o dispositivo:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Ressalto, por fim, que a
emendatio libelli
é o poder-dever atribuído ao juiz para, no processo penal, ajustar a qualificação jurídica elaborada na acusação sobre os fatos nela apresentados, tendo por fundamento a ficção da onisciência jurídica do magistrado e na sua autossuficiência para a prolação de uma justa decisão, partindo-se da premissa de que o juiz conhece o direito (
iura novit curia
), bastando que lhe sejam apresentados os fatos para que ele se pronuncie sobre o direito (
da mihi factum, dabo tibi ius
).

E, tendo o magistrado se manifestado acerca da
emendatio libelli
ao prolatar a sentença, agindo estritamente dentro do permitido pela norma processual penal vigente, não havendo como ser modificada a decisão proferida ante a ausência de recurso ministerial e do trânsito em julgado da sentença para este, impossível se mostra a retificação da Guia de Recolhimento e do Atestado de Pena do apenado, devendo se aplicar ao caso o que disposto no art. 1º da LEP - Lei nº 7.210/1984.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas lhe
nego provimento
.
É como
voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2019.
Desª

Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora